Tribunal: CARF
Processo: 15540.000329/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000329/2008-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.488 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
NUCLEO MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 30/11/2004
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DAS PROVAS APRESENTADAS
SOMENTE EM RECURSO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme
disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Consideram-se, portanto, preclusas as provas juntadas pelo contribuinte em
anexo ao recurso voluntário.
LANÇAMENTO FISCAL VÁLIDO.
Deve ser mantido o crédito fiscal, se constatado que o lançamento contém a
descrição clara e precisa dos fatos geradores, bem como que o crédito fiscal foi
apurado através de documentos elaborados pelo próprio contribuinte, sem que
este tenha apresentado provas elisivas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso..
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000329/2008-04
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.488 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000329/2008-04

de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da
Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
15540.000329/2008-04, em face do acórdão no 12-048.218 (fls. 148/152), julgado pela 14a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (DRJ/RJ1),
em sessão realizada em 13 de julho de 2012, no qual os membros daquele colegiado entenderam
por julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Da autuação
O presente processo identificado no sistema COMPROT com o no 15540.000329/2008-
04, refere-se ao lançamento identificado pelo DEBCAD no 37.141.0746.
2. Conforme esclarece o relatório fiscal de fls. 108/111:
(...)
1.2. Os valores aqui apurados referem-se a CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS QUE NÃO
FORAM DESCONTADAS DOS EMPREGADOS EM ÉPOCA PRÓPRIA.
(...)
2.1. FP2 (DIFERENÇA DE COMISSÕES PAGAS)
2.1.1. Como foi encontrada diferença entre os valores das Comissões pagas em Folha de
Pagamento e os contabilizados na conta “4.1.2.01.017 – Comissões”, a diferença foi
aqui apurada. Foi aplicada alíquota mínima para apuração do valor relativo a
contribuição de segurados, pois não há como discriminar a de cada um.
2.1.2. Este levantamento contém os valores constantes das folhas de pagamento da
empresa, fornecidas em meio digital, que foram confirmados na escrituração contábil da
empresa. Os valores apropriados, distribuídos por competência constam do
Discriminativo Analítico de Débito – DAD em anexo.
(...)
8.3. Fica aqui consignado que os elementos de prova constam do processo principal de
no 37.141.0720, fls. 250 a 556.
(...)
Da impugnação
3. Intimada em 20/08/2008, conforme consta na fl. 3, a empresa autuada ingressou com
a impugnação de fls. 115/118, protocolada em 19/09/2008, conforme é possível
verificar na fl. 115.
4. O Impugnante assim justificou as diferenças apuradas pela Auditoria Fiscal:
Origem do Erro
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.488 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000329/2008-04

1 – Se confrontarmos a relação de segurados com as diferenças apontadas, entre a folha
de pagamento e GFIP anexadas ao Auto de Infração sub censura, é fácil detectar que
houve erro idêntico cometido na confecção de todas as planilhas.
Considerando que o caso da GFIP declarada na planilha acima mencionada em
confronto com a folha de pagamento, que se encontra aqui anexada, há de se concluir
que houve um equívoco de interpretação do vocábulo por parte da auditora fiscal, pois
considerou adiantamento de salário (vale) que é descontado na folha do mês em questão
como se fosse salário futuro agregado ao salário do mês ou seja: Por ex.: Salário do mês
de Janeiro pago R$ 456,00 total adicionado ao vale de R$ 182,00, ao invés de deduzi-lo
que restaria um liquido mensal de R$
274,00, com base de cálculo para contribuição previdenciária, sobre o salário real de R$
456,00.
5. Em seguida o Impugnante apresenta cálculos exemplificativos, referentes a alguns
empregados, de diferentes estabelecimentos e competências. Após o que assevera que
não houve qualquer omissão de salários na GFIP.
6. Acompanham a impugnação: alteração do contrato social (fls. 119/124); identificação
do signatário da impugnação (fl. 125).
7. Às fls. 127/128 foi emitida resolução por esta turma de julgamento, através da qual
foram os autos baixados em diligência, do seguinte teor:
6. Diante dos documentos e informações apresentadas, propomos que sejam baixados os
autos em diligência para que a DIFIS competente proceda à verificação se o
levantamento FP2, presente neste auto de infração, estaria correlacionado com os
valores apontados na planilha do auto de infração por obrigação acessória COMPROT
15540.000327/2008-15 Debcad 37.006.557-3.
8. A Auditoria Fiscal se manifestou às fls. 131, esclarecendo que:
1. Atendendo determinação da resolução 102 constante das fls. 125/126 da 14a Turma
da DRJ/RJ, informamos que os valores do presente Auto de Infração, por terem sidos
calculados pela alíquota mínima, já que foram apurados com base na contabilidade, sem
possibilidade de determinação de para quais segurados os valores relativos a comissão
foram pagos, não estão correlacionados com a planilha constante do auto de infração
por obrigação acessória COMPROT 15540.000327/2008-15 DEBCAD 37.006.557-3.
2. Encaminhe-se ao SEFIS/EFI no 05.
9. A empresa autuada apresentou impugnação complementar às fls. 133/134, alegando
que:
1. Preliminarmente, solicita maior prazo para acostar novos documentos (recibos de
salário) em razão da enorme quantidade dos mesmos necessários à elucidação dos erros
cometidos por ocasião da emissão da formalidade denominada MANAD, os quais são
fundamentais para o fim a que se destinam.
2. No mérito, data vênia, o valor apontado pela fiscalização com a colocação de falta de
recolhimento das contribuições previdenciárias trata-se meramente de erro que passou
desapercebido pela fiscalização, que, no nosso entender, poderia ter sido facilmente
detectado, inclusive com a sua eliminação, se a autoridade fiscal tivesse examinado
todos os documentos que foram apensados a impugnação inicial pelo impugnante;
3. Confrontando todas as folhas de pagamento geradas na ocasião (ano de 2003), e já
anexadas ao processo, com o programa MANAD, concluir-se-á que houve um simples
erro matemático no programa gerado (...)
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.488 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000329/2008-04

4. Repisando, os adiantamentos de salários foram erroneamente considerados pela
autoridade fiscal como proventos, adicionando-os quando deveriam ter sido deduzidos
por serem descontos. Tal fato pode ser comprovado pelo exame dos documentos já
acostados (folhas de pagamento e etc.) e pelos recibos de pagamento de salário que
serão anexados, se confrontados com as informações geradas no MANAD;
5. Para a comprovação do alegado a impugnante está providenciando junto ao
responsável pelo sistema a sua correção, possibilitando a geração de novo MANAD
com as informações corretas, o que comprovará tratar-se de erro meramente material na
confecção da formalidade;
6. Isto posto, requer maior prazo para juntada dos documentos necessários à prova do
que foi alegado, reservando a impugnante o seu direito de aditar as provas que está
amealhando antes do julgamento em 1a instância e, requer também, autorização para,
após o acerto do sistema pela empresa responsável, gerar novo MANAD. Protesta a
impugnante que a autoridade encarregada do julgamento da peça impugnatória examine
toda a documentação acostada e a confronte com o programa gerado, possibilitando,
permissa máxima vênia, o julgamento justo da questão, evitando o cerceio de defesa e o
prejuízo financeiro injusto, anulando o Auto de Infração por medida de lídima
JUSTIÇA.
10. Acompanham a impugnação complementar: documentos de identificação da
signatária da impugnação (fl. 135).
11. É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/11/2004
Lançamento fiscal válido.
Deve ser mantido o crédito fiscal, se constatado que o lançamento contém a descrição
clara e precisa dos fatos geradores, bem como que o crédito fiscal foi apurado através de
documentos elaborados pelo próprio contribuinte, sem que este tenha apresentado
provas elisivas nos autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 158/166,
reiterando as alegações expostas em impugnação, bem como junta documentos às fls. 171/386.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal.
Conhecimento dos documentos.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.488 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000329/2008-04

Entendo que os documentos juntados em anexo ao recurso voluntário (de fls.
171/386, à exceção daqueles referentes a representação processual, não podem ser recebidos, por
preclusão.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, por
força do art. 16, inciso III e §4o, do Decreto 70.235/72, que determina:
Art.16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n° 8.748, de 9/12/93)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(grifou-se)
Conforme já referido no tópico anterior, ocorre que nos termos do art. 14 do
Decreto no 70.235/72 a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento,
devendo nela conter, conforme disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Saliente-se que o recorrente não apresentou justificativa alguma para a
apresentação extemporânea dos documentos. De qualquer modo, não se verifica que essa se
realizou conforme as exceções previstas nas alíneas do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, considera-se preclusa a juntada de novos documentos pela contribuinte
em anexo recurso voluntário de fls. 171/386.
Mérito.
Conforme informado no relatório fiscal, o crédito fiscal que compõe o presente
lançamento fiscal é relativo à comissões pagas aos funcionários da empresa autuada,
correspondendo à diferenças entre os valores registrados em folha de pagamento e os valores
contabilizados em livro diários. Transcrevemos:
2.1. FP2 (DIFERENÇA DE COMISSÕES PAGAS)
2.1.1. Como foi encontrada diferença entre os valores das Comissões pagas em Folha de
Pagamento e os contabilizados na conta “4.1.2.01.017 – Comissões”, a diferença foi
aqui apurada. Foi aplicada alíquota mínima para apuração do valor relativo a
contribuição de segurados, pois não há como discriminar a de cada um.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.488 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000329/2008-04

Conforme se verifica, o presente lançamento fiscal não tem nenhuma relação com
a rubrica “adiantamento de salários”, o que torna inócua a defesa apresentada, igualmente
reiterada em recurso voluntário, a qual assevera que a rubrica em questão não tem natureza
salarial.
A DRJ de origem já havia manifestado que ficava constatada a impertinência dos
argumentos apresentados pela recorrente em sua impugnação, uma vez que o lançamento refere-
se a pagamento de comissões, não guardando qualquer relação com a rubrica “adiantamento de
salário”.
Em sede de recurso voluntário novamente foram repisados pela contribuinte os
mesmos argumentos quanto ao “adiantamento de salário”, em que pese o mencionado na decisão
de piso.
Dessa forma, por tratar o recurso voluntário de matéria estranha à lide, rata-se de
caso de não conhecimento do recurso.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 393
DF CARF MF
Original